Tribunal: TJDFT
Processo: 0701463-95.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CIVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DEFERE A PENHORA SISBAJUD. CONSTRIÇÃO SOBRE VERBA SALARIAL. POSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. ENTENDIMENTO DAS TURMAS RECURSAIS E DO STJ. NOVO CPC. IMPENHORABILIDADE RELATIVIZADA. INEXISTÊNCIA DE OUTROS BENS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. Trata-se de agravo interposto contra a decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença no 0710174-82.2019.8.07.0004, que deferiu a penhora de valores em conta da devedora, tendo recaído sobre seu salário. Para tanto, defende que a devedora, ora agravante, que os valores constritos são provenientes de salário e por isso, impenhoráveis. Efeito suspensivo não concedido. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça ora concedida.
III. As Turmas Recursais se posicionam no sentido de ser possível a penhora de até 30% dos rendimentos do devedor, desde que observadas a proporcionalidade e a razoabilidade da medida, em alinhamento com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.658.069/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, j. 14/11/2017, DJe 20/11/2017).
IV. O processo civil em geral é orientado pela boa-fé, que deve prevalecer sobre o comportamento dos atores processuais. A despeito do direito da parte devedora de não ser atingida por atos executivos que violem sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente, sob pena de beneficiar-se da própria torpeza, ou, ainda, lhe gerar enriquecimento sem causa.
V. Aliás, com o advento do novo CPC, a regra da impenhorabilidade dos rendimentos foi relativizada e, a exemplo do que ocorre com os vínculos empregatício (CLT) e estatutário (Lei 8.112/90), que faculta o comprometimento voluntário de até trinta por cento das verbas salariais percebidas para fins de contrair dívidas junto a instituições financeiras, de igual modo ao Magistrado é permitido deferir a penhora do aludido percentual do salário do devedor, desde que não comprometa o seu mínimo existencial.
VI. Desse modo, não se justifica a não aplicação dessa conduta em relação ao pagamento de dívidas contraídas e não pagas, mormente quando não são encontrados outros bens que possam garantir a dívida. Nesse contexto, o deferimento da penhora de trinta por cento do salário do devedor revela-se compatível com o primado ético demandado pelas relações jurídicas na contemporaneidade. Julgados no mesmo sentido: Acórdão 1340129, 07000496220218079000, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Relator Designado: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 19/5/2021, publicado no DJE: 4/6/2021; Acórdão n. 1123388, 07112531920178070020, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 12/09/2018, publicado no DJE: 18/09/2018.
VII. Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO.
VIII. Sem custas. Condeno a recorrente ao pagamento dos honorários de sucumbência, os quais fixo em R$ 300,00 (trezentos reais). Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.